Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012523-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS CLAUDIO ROJAS - CPF: 321.301.981-04 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
MANUTENÇÃO DAS TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. OMISSÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Não há omissão no acórdão a qual fundamentou que, havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

2.

Restou-se evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3.

Se o embargante não foi coagido, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o ermo de adesão ao cartão de crédito consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do cartão de crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

4.

Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

5.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1012523-18.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: RUBENS CLÁUDIO ROJAS.

EMBARGADO: BANCO PAN S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
RUBENS CLÁUDIO ROJAS
, contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado, que nos termos do voto da Relatora, “por unanimidade, desproveu o recurso” de apelação mantendo a sentença recorrida (Id. 211133654).

Em suma, sustenta que o v. acórdão é desprovido de fundamentação,
haja vista restar provado que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde dezembro de 2014, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação, destaca que o contrato não
obedeceu às formalidades legais a sua validade, posto que,
não foram apresentadas todas as informações pertinentes à operação, bem como prova de uso do cartão em compras em estabelecimento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas, reformulando o entendimento contido no acórdão embargado.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios (Id. 213013694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

É que o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante, não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo embargante, o que é o caso dos autos em relação à taxa de juros.

A c
ontradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Não obstante o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, de plano se constata que o intuito de fundo, em verdade, é de ver reapreciado o mérito.

Com efeito, não há que falar em
omissão
no acórdão pelo fato de não ter se manifestado explicitamente quanto à suposta nulidade do contrato, ou seja, eventual ausência de informações quanto à contratação de cartão de crédito consignado, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada. 2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a legalidade da contratação, uma vez que os termos do contrato especifica de forma clara e simples a contratação do cartão de crédito consignado, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de informação.

Aliás, nesse sentido constou do acordão,
in verbis
:

[...] No caso específico dos autos, em que pese as alegações do apelante, verifica-se da análise dos documentos juntados aos autos que o autor em 27/10/2014, assinou o contrato com nomenclatura específica da modalidade contratada “termo de adesão cartão de crédito consignado PAN” (id. 197466740 – pág. 2/3), para disponibilização do valor do saque no importe de R$ 5.013,00 (cinco mil e treze reais), no banco do Brasil 001, conta corrente 14459-2, agência 551-7, (id. 197466740 – pág. 4).

Além disso, no termo consta expressamente “Autorizo o PAN a utilizar minha conta corrente para eventuais débitos inerentes ao meu cartão”.

[...]

Frise-se, ainda, que a liberação dos valores em conta bancária via TED não descaracteriza o contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que consta expressamente que o apelante optou por receber os valores por meio de TED/DOC em conta corrente.

Em relação à tese de que o contrato é estipula
acréscimos de juros exorbitantes, taxas e encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, de fato, o acórdão não se pronunciou, restando omisso quanto a matéria suscitada.

Todavia, não há razões para acolher a pretensão do embargante quanto a abusividade da taxa de juros. Vejamos.

Restou evidente a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

Ademais, a equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se o embargado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do cartão de crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

Na verdade, deflui das razões do recurso aviado, que a finalidade precípua do embargante é dar interpretação jurídica diversa da que foi consignada na decisão embargada, segundo o ângulo jurídico pretendido. Em outras palavras, o embargante busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Outrossim, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os embargos de declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Ainda, sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024